Tribunal: TJDFT
Processo: 0714929-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0714929-59.2022.8.07.0000 Agravante JOAO FERREIRA VIEGAS Agravado MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo Agravante no ID 35578032 dos presentes autos. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator